Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI Processo N.: 0727355-11.2019.8.07.0000 Agravante: URQUIZA DE HOLANDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora